Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725285-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONISIO BESERRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de julgamento formulado pelo ora agravado, no petitório de ID no 24689605, pág. 01, porquanto, embora o IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 tenha sido julgado, com a fixação da tese no 15, persiste a suspensão do feito, considerando que não houve o trânsito em julgado do referido incidente e em observância ao que dispõe o art. 987, § 1o, do CPC. Fica mantido, pois, o sobrestamento, nos termos do despacho de ID no 14889394, pág. 01. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator